Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710416-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: SEVERINA AMARA DE LIMA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENIZA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão (Id. 118889795 dos autos no 0700718-52.2022.8.07.0021) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por SEVERINA AMARA DE LIMA BEZERRA em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a operadora ré custeie o medicamento REVLIMID 15mg (LENALIDOMIDA), nos termos do relatório médico, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Em suas razões recursais, a operadora ré narra que a autora foi diagnosticada em 2019 com MIELODISPLASIA, tendo sido indicado o tratamento de manutenção urgente com o uso dos medicamentos do protocolo DRD (Daratumumabe, Revlimid, Dexametasona), contudo, o fornecimento do fármaco Revlimid foi negado em razão de exclusão contratual. Alega que o contrato de prestação de assistência à saúde foi firmado pelas partes anteriormente à Lei 9.656/98, razão pela qual devem ser aplicadas as condições estabelecidas no instrumento, que afasta expressamente a obrigação de fornecimento de medicação de uso domiciliar, sendo apenas assegurada a cobertura de medicamentos utilizados durante o período de internação. Assevera que ainda que o contrato fosse regulamentado pela Lei 9.656/98, o medicamento REVLIMID não possuiria cobertura, pois o tratamento não consta do rol da ANS. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor possui aplicação subsidiária à Lei 9.656/98, que regulamenta a atuação dos planos de saúde. Salienta que as operadoras privadas de planos de saúde não possuem obrigação ilimitada de prestar assistência à saúde, sendo o ente público o único responsável pelo fornecimento integral de assistência à saúde da população. Eventualmente, aduz a necessidade de parecer técnico do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário) para avaliar a regularidade da prescrição médica, ao argumento de que os riscos acerca do fornecimento da medicação não são apenas financeiros, mas também para a saúde da paciente. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, plausibilidade do direito, fundamentada nos argumentos apresentados; e perigo de dano, decorrente do fato de que, além de não se tratar de medicação de baixo custo, necessária se faz a confirmação da segurança de seu uso, mediante consulta ao NATJUS, considerando o quadro clínico da paciente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência requerida nos autos de origem. Preparo regular nos Ids. 34260683 e 34260684. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, considerando que tal efeito poderia ocasionar risco de dano ao tratamento da saúde da paciente agravada, considerando a gravidade da doença. Depreende-se do relatório médico carreado no Id. 118539517 dos autos de origem, que a autora foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo, tendo sido solicitada autorização para quimioterapia de resgate com protocolo DRD (Daratumumabe + Revlimid + Dexametasona). Contudo, houve a recusa da operadora ré em fornecer o medicamento em questão, ao argumento de que se trata de plano não regulamentado, ou seja, contratado antes do início da vigência da Lei 9.656/98, não havendo previsão contratual sobre o fornecimento de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, o fato de o contrato ter sido formalizado em momento anterior à promulgação da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não afasta a obrigação da operadora ré de autorizar e custear o tratamento indicado, pois, além de se tratar de relação de consumo, não há comprovação de que foi oportunizada diretamente à autora a possibilidade de migração para plano de saúde condizente com a nova legislação. Quanto ao rol de procedimentos, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados nas normas da ANS. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento à autora nesse momento processual, sobretudo diante do diagnóstico da doença grave da paciente, que se encontra em idade avançada. Nesse contexto, em cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora